Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO DE SOUZA BARBOSA contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos principais em tramitação no Juízo de origem (PJe 0708574-53.2024.8.07.0003), constata-se que o Agravante providenciou o recolhimento das custas e postulou o prosseguimento do feito (ID 194437860). Dessarte, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ATOS CONTRADITÓRIOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. (...). 1.O ato de recolher o preparo recursal é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que resta demonstrado que os apelantes têm efetivas condições de arcar com os encargos processuais. 1.1. Nesse contexto, a pretensão de gratuidade de justiça está fulminada pela preclusão lógica em decorrência da prática de um ato anterior contraditório. (...). (Acórdão 1703108, 07288378320228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. (...). 1. A jurisprudência é firme no sentido de que o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (...). (Acórdão 1748732, 07086759520218070003, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator